Tribunal: TJES
Processo: 5003901-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003901-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ALZIRA ZAGO DE SOUZA
.

AGRAVAD
O
S
:

MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA E ROSIMEIRE PIMENTEL GONZAGA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE.

1. -
A agravante menciona a existência
d
e relação de prejudicialidade externa entre a demanda de origem e ação
em trâmite perante a Justiça Federal, que busca a suspensão dos procedimentos de venda direta e de leilão do imóvel objeto do litígio. Todavia, não há nos autos notícias de que haja sido determinada naquele processo qualquer medida prejudicial em relação à aquisição da propriedade do bem litigioso pelos agravados, que
até o presente momento permanece hígida, produzindo seus
regulares
efeitos
jurídicos, dentre os quais se destaca o exercício do direito à posse.

2. - A
medida de desocupação determinada por decisão judicial permanece válida perante a agravante, haja vista estar ela na posse do imóvel objeto da controvérsia, devendo cumprir o referido comando independentemente da existência de outras pessoas legitimadas a integrar o polo passivo da demanda de origem.

3. -
A
Lei n. 14.010/2020 prevê transitória e excepcionalmente a impossibilidade de concessão de ordem de desocupação liminar de imóvel urbano nas ações de despejo regidas pela Lei de Locação de Imóveis Urbanos (Lei n. 8.245/1991) e nas hipóteses específicas do seu artigo 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, o que não se amolda ao caso sob exame.

4. -
Agravo de instrumento

des
provido
.
Embargos de declaração julgados prejudicados.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003901-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALZIRA ZAGO DE SOUZA
AGRAVADO: MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003901-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ALZIRA ZAGO DE SOUZA
.

AGRAVAD
O
S
:

MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA E ROSIMEIRE PIMENTEL GONZAGA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

ALZIRA ZAGO DE SOUZA
interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 865725 (fls. 3-7), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de imissão na posse c/c pedido de antecipação de tutela c/c ressarcimento de danos materiais e danos morais”
registrad
a
sob o n.

0014963-44.2020.8.08.0024
,
ajuizada
contra
ela por

MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA
e
ROSIMEIRE PIMENTEL GONZAGA
,

que
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a desocupação espontânea do imóvel pela agravada no prazo de 15 (quinze) dias, imitindo-se os autores na posse do bem, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

N
as razões recursais (
id.
861701
)
a
agravante sustentou
, em síntese, que 1)

há ação de anulação do leilão do imóvel, por meio do qual os agravados adquiriram o bem, ainda não transitada em julgado perante a Justiça Federal; 2) há necessidade de inclusão no polo passivo e de citação do real proprietário do imóvel, senhor José Guido de Souza Damiani, bem como do senhor Rodrigo Damiani, que também reside no local; 3) “
reside no imóvel há mais de 06 (seis) anos, desde a compra por parte de seu filho, (...), pagando todas as despesas do mesmo, (...), o que comprova a sua boa-fé processual” (fl. 6); 4)
o filho da agravante “adquiriu o imóvel por contrato de compra e venda do mutuário, que adquiriu da Cx. Econômica, ou seja é adquirente de boa-fé” (fl. 6); 5) deve-se aplicar por analogia a Lei n. 14.010/2020, em razão da pandemia de covid-19 com base na dignidade humana; 6) “está sendo lesada de forma irreversível, e no seu direito mais sagrado, que é o de defesa, com o prosseguimento desta Ação sem a observância do processo que tramita perante a Justiça Federal” (fl. 9); 7)
a respeitável decisão agravada concedeu à agravante prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel “sendo ela idosa e durante uma pandemia, tempo deverás
[
sic
]
curto e inexequível, pondo a mesma sob o risco de ser colocada para fora de seu imóvel pela polícia, correndo risco de contaminação por COVID e sem ter para onde ir” (fl. 11).

Requereu
o provimento d
o recurso

e a reforma da respeitável decisão agravada.

Por meio da decisão de id. 870723 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

A agravante opôs embargos de declaração em face da decisão de id. 870723 (id. 889313).

Sem contrarrazões (id. 948755).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003901-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ALZIRA ZAGO DE SOUZA
.

AGRAVAD
O
S
:

MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA E ROSIMEIRE PIMENTEL GONZAGA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Alzira Zago de Souza

interp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão nos autos da “ação de imissão na posse c/c pedido de antecipação de tutela c/c ressarcimento de danos materiais e danos morais”
,
ajuizada
c
ontra
ela por

Marcos Paulo Valadares de Oliveira e Rosimeire Pimentel Gonzaga
,

que
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a desocupação espontânea do imóvel pela agravada no prazo de 15 (quinze) dias, imitindo-se os autores na posse do bem, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

N
as
razões recursais (
id.
861701
)
a
agravante sustentou
, em síntese, que 1)

há ação de anulação do leilão do imóvel, por meio do qual os agravados adquiriram o bem, ainda não transitada em julgado perante a Justiça Federal; 2) há necessidade de inclusão no polo passivo e de citação do real proprietário do imóvel, senhor José Guido de Souza Damiani, bem como do senhor Rodrigo Damiani, que também reside no local; 3) “
reside no imóvel há mais de 06 (seis) anos, desde a compra por parte de seu filho, (...), pagando todas as despesas do mesmo, (...), o que comprova a sua boa-fé processual” (fl. 6); 4)
o filho da agravante “adquiriu o imóvel por contrato de compra e venda do mutuário, que adquiriu da Cx. Econômica, ou seja é adquirente de boa-fé” (fl. 6); 5) deve-se aplicar por analogia a Lei n. 14.010/2020, em razão da pandemia de covid-19 com base na dignidade humana; 6) “está sendo lesada de forma irreversível, e no seu direito mais sagrado, que é o de defesa, com o prosseguimento desta Ação sem a observância do processo que tramita perante a Justiça Federal” (fl. 9); 7)
a respeitável decisão agravada concedeu à agravante prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel “sendo ela idosa e durante uma pandemia, tempo deverás
[
sic
]
curto e inexequível, pondo a mesma sob o risco de ser colocada para fora de seu imóvel pela polícia, correndo risco de contaminação por COVID e sem ter para onde ir” (fl. 11).

Requereu
o provimento d
o recurso

e a reforma da respeitável decisão agravada.

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

A agravante menciona a existência de relação de prejudicialidade externa entre a demanda de origem e a ação n. 5033085-62.2019.4.02.5007, em trâmite perante a Justiça Federal (TRF da 2ª Região, Seção Judiciária do Espírito Santo), que busca a suspensão dos procedimentos de venda direta e de leilão do imóvel objeto do litigio.

Todavia, não há notícias nestes autos de que haja sido determinada naquele processo qualquer medida prejudicial em relação à aquisição da propriedade do bem litigioso pelos agravados, que até o presente momento permanece hígida, produzindo seus regulares efeitos jurídicos, dentre os quais se destaca o exercício do direito à posse.

Quanto à alegada
necessidade de inclusão no polo passivo e de citação do real proprietário do imóvel, senhor José Guido de Souza Damiani, bem como do senhor Rodrigo Damiani, que também reside no local,
saliento que no caso vertente não se verifica hipótese de legitimação extraordinária da agravante para a defesa em nome próprio de direitos de terceiros, sendo por ora e em relação a ela e à decisão recorrida, irrelevantes as supostas nulidades suscitadas.

E
m outras palavras, a medida de desocupação determinada por decisão judicial permanece válida perante a agravante, haja vista estar ela na posse do imóvel objeto da controvérsia, devendo cumprir o referido comando independentemente da existência de outras pessoas legitimadas a integrar o polo passivo da demanda de origem.

N
o mérito recursal propriamente dito, como bem salientou o eminente magistrado prolator da respeitável decisão recorrida,

“
A probabilidade do direito da parte autora encontra-se evidenciada, na medida em que, esta colacionou documentação apta a justificar sua pretensão fundada na propriedade.

Isso porque apresentou nos autos: a) ‘Notificação Extrajudicial para fins de Desocupação de Imóvel e outras advertências’ (fls. 20/24 e 31/34); b) “Notificação para Conhecimento de Novos Proprietários” (fls. 26/28); c) ‘Escritura Pública de Venda e Compra que entre si fazem Caixa Econômica Federal, Rosimeire Pimentel Gonzaga e Marcos Paulo Valadares de Oliveira (fls. 37/41); d) cópia da matrícula do imóvel constando a Caixa Econômica como proprietária anterior a venda, bem como a respectiva venda para os autores (fls. 42/46); e) “Documento de Arrecadação Municipal’ em nome da segunda autora, devidamente quitado (fls. 47/52); e) cobrança condominial em nome do primeiro autor, bem como seu pagamento (fls. 53/59).

O
perigo de dano, por sua vez, pode ser identificado pelo fato dos demandantes não estarem usufruindo do imóvel há meses, bem como pela demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito praticado pela parte demandada serão danosos à parte autora.

Nesse contexto, os demandantes poderão experimentar significativo prejuízo financeiro, acarretado pelo não exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, caso venham a ter a posse do seu imóvel somente depois do final julgamento da presente ação, como, por exemplo, pelo fato de estar pagando aluguel mensal e na ocorrência de possível deterioração do bem.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, visto que, em caso de eventual alteração fática e documental, ou em julgamento de improcedência da ação, basta a desocupação do imóvel pelos demandantes.” (Id. 865725, fls. 5-6).

Acrescento que a Lei n. 14.010/2020 prevê transitória e excepcionalmente a impossibilidade de concessão de ordem de desocupação liminar de imóvel urbano nas ações de despejo regidas pela Lei de Locação de Imóveis Urbanos (Lei n. 8.245/1991) e nas hipóteses específicas do seu artigo 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, o que não se amolda ao caso sob exame.

Friso por oportuno que o termo final da aplicação do artigo 9º da Lei n. 14.010/2020 ocorreu em 30-10-2020, data anterior, inclusive, ao protocolo do presente recurso.

Entendo, portanto, que deve ser mantida a respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento e
julgo prejudicados
os embargos de declaração de id. 889313.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003901-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ALZIRA ZAGO DE SOUZA
.

AGRAVAD
O
S
:

MARCOS PAULO VALADARES DE OLIVEIRA E ROSIMEIRE PIMENTEL GONZAGA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE.

1. -
A agravante menciona a existência
d
e relação de prejudicialidade externa entre a demanda de origem e ação
em trâmite perante a Justiça Federal, que busca a suspensão dos procedimentos de venda direta e de leilão do imóvel objeto do litígio. Todavia, não há nos autos notícias de que haja sido determinada naquele processo qualquer medida prejudicial em relação à aquisição da propriedade do bem litigioso pelos agravados, que
até o presente momento permanece hígida, produzindo seus
regulares
efeitos
jurídicos, dentre os quais se destaca o exercício do direito à posse.

2. - A
medida de desocupação determinada por decisão judicial permanece válida perante a agravante, haja vista estar ela na posse do imóvel objeto da controvérsia, devendo cumprir o referido comando independentemente da existência de outras pessoas legitimadas a integrar o polo passivo da demanda de origem.

3. -
A
Lei n. 14.010/2020 prevê transitória e excepcionalmente a impossibilidade de concessão de ordem de desocupação liminar de imóvel urbano nas ações de despejo regidas pela Lei de Locação de Imóveis Urbanos (Lei n. 8.245/1991) e nas hipóteses específicas do seu artigo 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, o que não se amolda ao caso sob exame.

4. -
Agravo de instrumento

des
provido
.
Embargos de declaração julgados prejudicados.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 31 de agosto de 2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.